Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÂNCER DE COLO DE ÚTERO. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. BOA-FÉ DA SEGURADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.

2. Comprovado, por laudo redigido pelo médico assistente, o risco de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da cirurgia necessária ao tratamento da segurada, independente da finalização do prazo de carência.

3. Se não está devidamente configurada a hipótese de doença preexistente, deve ser presumida a boa-fé da Autora/Agravada ao afirmar que somente descobriu a doença poucos dias após a assinatura do contrato de seguro saúde.

4. A quantia fixada a título de astreintes é compatível com a finalidade cominatória da multa, cujo intuito primordial é o cumprimento da determinação de custeio integral da cirurgia e dos demais tratamentos de saúde necessários.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.